Tribunal: TJDFT
Processo: 0709394-66.2024.8.07.0005
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-13

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO DE APELAÇÃO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. LESÃO CORPORAL (ART. 129, § 13, DO CP). PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA POR PROVAS TESTEMUNHAIS E FOTOGRÁFICAS. RETRATAÇÃO EM JUÍZO ISOLADA E BENEFICIÁRIA AO RÉU. EXAME DE CORPO DE DELITO PRESCINDÍVEL. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. INDENIZAÇÃO MÍNIMA POR DANOS MORAIS. TEMA REPETITIVO No 983/STJ. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1 - Apelação criminal interposta por condenado pela prática de lesão corporal no contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher (art. 129, § 13, do CP, c/c arts. 5o, III, e 7o, I, da Lei no 11.340/2006), visando à absolvição e ao afastamento da indenização mínima por danos morais fixada em R$ 300,00.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2 - Há duas questões em discussão: (i) verificar se as provas constantes dos autos são suficientes para a condenação pelo crime de lesão corporal no contexto de violência doméstica, diante da retratação da vítima em juízo; (ii) definir a possibilidade de manutenção da indenização mínima por danos morais fixada na sentença.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3 - A materialidade delitiva está comprovada por boletim de ocorrência, medidas protetivas, fotografias das lesões e depoimentos colhidos em juízo.
4 - A autoria é confirmada pelo relato da vítima na fase inquisitorial, harmônico com os depoimentos da testemunha presencial e do policial militar, além das fotografias compatíveis com agressões, sendo a retratação em juízo isolada e direcionada a beneficiar o acusado.
5 - Nos crimes de violência doméstica, a palavra da vítima tem valor probante diferenciado quando corroborada por outros elementos, sendo desnecessário exame de corpo de delito, conforme entendimento pacífico do STJ.
6 - A pena foi fixada no mínimo legal, em regime aberto, com suspensão condicional pelo prazo de 2 anos, e indeferimento de substituição por restritivas de direitos nos termos da Súmula no 588 do STJ.
7 - O dano moral é in re ipsa e pode ser arbitrado em valor mínimo nos termos do Tema no 983/STJ, desde que haja pedido expresso na denúncia, como no caso, sendo adequado o montante de R$ 300,00 diante da gravidade dos fatos e da capacidade econômica do réu.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8 - Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1 - A retratação da vítima em juízo não impede a condenação quando seu relato inicial é coerente e corroborado por outras provas.
2 - É prescindível o exame de corpo de delito para comprovar materialidade de lesão corporal no contexto de violência doméstica, podendo esta ser demonstrada por outros meios idôneos.
3 - É cabível a fixação de indenização mínima por dano moral, em crimes de violência doméstica, quando houver pedido expresso na denúncia, independentemente de instrução probatória específica.
Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 33, § 2o, “c”, 44, 61, II, “f”, e 129, § 13; CPP, arts. 158, 386, VII, 804; Lei no 11.340/2006, arts. 5o, III, e 7o, I.
Jurisprudência relevante citada: STJ, APn 902/DF, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Corte Especial, j. 04.12.2024, DJe 19.12.2024; STJ, Tema Repetitivo no 983 (REsp 1.643.051/MS e REsp 1.683.324/DF).